Tribunal: TJMT
Processo: 65873-68.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0065873-68.2017.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido(s): ADRIANO GABRIEL DOS SANTOS
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 29/10/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL – EXISTÊNCIA DE
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL AFASTADO –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser excluído o nome do recorrido dos órgãos de proteção ao
crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo
anotação preexistente, não se concede indenização a título de dano
moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o dano
moral ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a ação nos
seguintes termos:
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da
preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente
ação para: 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

1 ? DECLARAR a inexigibilidade do débito ora discutidos no presente
processo;
2 - CONDENAR o Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos
morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual
deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta
decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.
Intime-se o Reclamado para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
proceda a exclusão do nome do Reclamante do cadastro negativo,
apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de
aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40
salários mínimos), com incidência a partir do 6o dia contados do
recebimento desta intimação.
A recorrente, nas razões recursais, alegou existência de contrato e
pugnou pela improcedência da ação e alternativamente pela redução do valor
arbitrado a título de danos morais.
O recorrido em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
A Recorrente não comprova aos autos a contratação de seus
serviços a justificar a cobrança efetivada em nome do recorrido.
Como é sabido, a inclusão indevida do nome do Consumidor em
banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de
indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa” que prescinde da
comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.
O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da
responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir
o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14.
Entretanto, conforme extrato de restrições, há a preexistência de
uma inscrição em nome do Consumidor.
A Inscrição discutida nos autos é de R$ 840.56 (Oitocentos e
quarenta reais e cinquenta e seis centavos), incluída em 16/04/2015. Já a
inscrição preexistente é no valor de R$ 102,85 (cento e dois reais e oitenta e
cinco centavos) em face da NET, onde não há registro de ação discutindo a
mesma. Vejamos:

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento".
Não restando comprovado que a anotação preexistente era
ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para manter apenas a
declaratória da inexistência do débito discutido.
Registro ainda 10 votos recentes DESTE RELATOR exatamente
nesse sentido, questionado pelo advogado, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR
TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:
a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;
b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001,
JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018; 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO
EM DATA DE 23/08/2018;
d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;
e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003,
JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;
f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;
g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;
h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO
EM DATA DE 06/08/2018;
i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003,
JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;
j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001,
JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;
ANOTO ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n°
1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam
sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo
Tribunal de Justiça.
BEM COMO, O JULGAMENTO DOS AREsp 1249007 e AREsp
893409, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM
DEBATE.
Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação em danos morais, ante a
aplicação da Súmula 385 STJ, mantendo a declaratória da inexigibilidade do débito
apontado em SERASA. 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Registro ainda que, em caso de Embargos protelatórios será
aplicada a multa do art. 1026, § 2o do NCPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/95.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator